Tribunal: STF
Processo: RE 1117996
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
    “Agravo Interno. Decisão monocrática que negou seguimento à Apelação Cível/Reexame Necessário. Ação de Procedimento Comum Ordinário, por meio da qual objetivou o autor a incorporação da diferença suprimida dos seus proventos, bem como que a referida verba incida sobre as vantagens pessoais. Sentença que julgou procedente o pedido. Inconformismo do ente municipal. In casu, a isonomia dos proventos recebidos pelo agravado com os dos agentes legislativos da Câmara Municipal de Volta Redonda foi concedida pela via administrativa, e, posteriormente, confirmada por decisão judicial, transitada em julgado. A alteração constitucional, promovida pela Emenda n.º 19, de 04 de junho de 1998, não alcança o presente caso, ante a existência da coisa julgada material e do direito adquirido, nos termos do que dispõe o artigo 5.º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Pretensão de rediscussão da matéria, que foi examinada exaustivamente. Recurso ao qual se nega provimento.”(eDOC 46)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37 e 39, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 30, p. 3)
    Nas razões recursais, alega-se equívoco do acórdão impugnado ao manter sentença que garantiu a servidor, agente administrativo, equiparação com agentes administrativos da Câmara Municipal com a incorporação da diferença suprimida dos seus proventos, fazendo incidir, ainda, a referida verba sobre eventuais vantagens pessoais. (eDOC 30, p. 3)
    Oportunamente, determinei a a devolução dos autos ao tribunal de origem com base no Tema 41 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 563.965, de minha relatoria, para que observasse o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil de 1973. (eDOC 59)
    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve seu entendimento:
    “Recurso Repetitivo. Juízo de Retratação em Apelação Cível. Artigo 543-C, § 7.º, inciso II, do Código de Processo Civil. In casu, a isonomia dos proventos recebidos pelo ora apelado com o dos agentes legislativos da Câmara Municipal de Volta Redonda foi concedida por via administrativa, e, posteriormente, confirmada por decisão judicial, transitada em julgado. A alteração constitucional, promovida pela Emenda n.º 19, de 04 de junho de 1998, não alcança o presente caso, ante a existência da coisa julgada material e do direito adquirido, nos termos do que dispõe o artigo 5.º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Acórdão paradigma, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que não alcança a matéria objeto do Recurso Extraordinário interposto pela Municipalidade. Inexistência de contrariedade ao julgado representativo de demanda repetitiva. Retratação não exercida. Manutenção do decisum recorrido.” (eDOC 56)
    Decido.
    Verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. (eDOC 46)
    A irresignação não merece prosperar. 
    Primeiramente, observo que, conforme asseverado pelo Tribunal a quo, o caso dos autos não se amolda à controvérsia debatida no âmbito de repercussão geral no Tema 41, no sentido de que não haveria direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
    Eis a ementa do processo paradigma:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    Isso porque o caso em apreço versa sobre decisão judicial que concedeu a isonomia salarial aos agentes administrativos com trânsito em julgado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 19/1998.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão formalizado na instância de origem, em que mantida decisão primeva: 
    “Na hipótese, a decisão judicial que concedeu a isonomia salarial aos agentes administrativos transitou em julgado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 19/98.
    (...)
    De se registrar que o acórdão de fls. 257/260 reconheceu que as alegações do apelante para a supressão dos reajustes, a título de isonomia salarial com os agentes legislativos, não merecem prosperar, visto que se trata de mero cumprimento de decisão judicial. 
    De se ressaltar que tal direito integrou o patrimônio do apelado, em razão de uma situação jurídica regularmente consolidada, o que a torna impassível de alteração.’’ (eDOC 56, p. 2-4) 
    Sobre o artigo 39, §1º, do texto constitucional, com a redação dada pela EC19/98, pontua a doutrina: 
    “Já o §1º do art. 39, com a redação dada pela EC n. 19/98, determina que a fixação da remuneração dos servidores deverá observar os seguintes critérios: a) a natureza, o grau de complexidade e de responsabilidade de cada cargo; b) os requisitos para investidura; e c) as peculiaridades do cargo.
    (...)
    A regra constitucional vigente veio a afastar o dever de isonomia previsto no antigo §1º do art. 39, que tinha a seguinte redação: "A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho".
    (...)
    Essa isonomia automática e impositiva deixou, desse modo, de existir no texto constitucional, devendo cada carreira ter o seu padrão remuneratório próprio, de acordo com os critérios indicados nos incisos do texto atualmente em vigor (....).
    De qualquer forma, a supressão da isonomia no texto específico da regulação da remuneração dos servidores não afasta o dever geral de isonomia que deve orientar a atuação da Administração Pública, impondo-se naqueles casosem que entre os cargos realmente houver coincidência de atribuições, de níveis de complexidade e de requisitos de investidura. Porém, não se pode deixar de reconhecer que a efetividade dessa isonomia - tal como ocorria na vigência da redação anterior do §1º do art. 39 - sempre esbarrará na relutância do Poder Judiciário em determinar o aumento da remuneração, como determina o entendimento cristalizado na Súmula Vinculante 37 do STF: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento da isonomia." (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018, p. 1.019) 
    Nesse contexto, é certo que a nova regra constitucional veio a afastar o dever de isonomia previsto nos moldes do antigo §1º do art. 39, da CF. Todavia, ela não tem o condão de retirar o manto protetor da coisa julgada, cujo afastamento só deve ser levado a termo em situações excepcionais, o que, salvo melhor juízo, não é o caso dos autos. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” - CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.” (RE 592912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.11.2012)
    De fato, o óbice da coisa julgada só não subsistiria no caso concreto se houvesse notícia nos autos de reestruturação remuneratória da carreira, a teor da tese fixada no Tema 494 da sistemática de repercussão geral, no sentido de que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.” Eis a ementa:
    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 3. Recurso extraordinário improvido.” (RE 596663, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2014)
    Colho excerto do voto condutor nesse processo paradigma:
    “O entendimento manifestado pelo STF em situações análogas, como, v.g., em recente julgado, em que, analisando processo representativo de controvérsia, inserido no âmbito da sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que, não obstante reconhecida judicialmente certa diferença de vencimentos de servidor público, o termo final dessa obrigação “deve ocorrer no momento que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ‘ad aeternum’ de parcela de remuneração por servidor público.” 
    Como se vê, não merece reparo a conclusão do do Tribunal a quo de que a alteração constitucional, promovida EC 19/1998, não alcançaria o presente caso, ante a existência da coisa julgada.
    Nessa mesma linha, opinou o Parquet:
    “Assim, não noticia o v. acórdão a alteração da moldura fático-jurídico necessária, fincada na restruturação remuneratória da carreira, para que haja a limitação temporal da eficácia preclusiva da sentença transitada em julgado no MS n. 1993.066.000368-8, que concederia o reajuste, sob fundamento de isonomia, aos servidores públicos da municipalidade.”
    Ante o exposto, torno sem efeito a devolução constante de eDOC 59 e nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente